Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Esgotadas as diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora em nome do Executado e considerada a peculiar situação do Distrito Federal quanto à existência de áreas públicas objeto de contratos de cessão de direitos possessórios que possuem valor econômico, revela-se legítima a pretensão da parte Exequente quanto à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF para fornecer informações quanto à eventuais imóveis irregulares em nome da Executada.
2. Agravo provido.